Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRALTEC CENTRAL DE EXTINTORES E DISTRIBUIDORA LTDA. contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, tornou ineficaz a alienação do veículo FIAT DUCATO MULTI, placa JIA-0394, e determinou a penhora e avaliação do aludido bem. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve fraude à execução, pois a alienação do veículo ocorreu com a finalidade de obtenção de crédito para pagamento do 13o salário dos funcionários da empresa. Aduz que a execução deve ser extinta e arquivada, tendo em vista que o título executado foi declarado nulo por sentença proferida nos autos no 2014.01.1.031147-2, que tramitou perante a 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Salienta, ademais, que o veículo é único bem da sociedade e indispensável ao exercício da atividade econômica. Postula a suspensão da decisão agravada e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, evidenciam-se atendidos os requisitos para a suspensão da decisão agravada, cujo teor é o seguinte: “(...) Logo, a fraude à execução consiste em situação excepcional no ordenamento jurídico nacional, uma vez que faculta a expropriação de bens que não mais integra o patrimônio jurídico do devedor. Reconhecida a fraude, o patrimônio do terceiro adquirente da coisa responde por dívida de outrem, daquele que transferiu a titularidade da coisa. Exige-se a prova da intenção de fraudar e da inexistência de outros bens hábeis à satisfação da dívida. Tecidas tais considerações, verifico no presente caso foi demonstrada nos autos ocorrência de fraude à execução, considerando que há indícios de que a parte devedora estará desprovida de bens para arcar com o pagamento da dívida, mesmo porque realizada a consulta de bens junto aos Sistemas BacenJud, jud e Infojud – Id 39979999 e 41925213. A propósito, confira-se o artigo 593 do Código de Processo Civil. Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real; II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; III - nos demais casos expressos em lei. Assim, a fraude exige a existência de demanda ao tempo da alienação, bem como que a demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. Na presente demanda o credor pugnou pela anulação da venda do veículo especificado na petição pela empresa executada, comprovando o argumento de que fora transferido em 18.12.2018 e dias depois, em 24.12.2018, novamente transferido para o Sr. Raimundo Ornete Aquino Noleto - Id 66356462, então sócio ***. Ora, ao que se vê a executada alienou bem que poderia ao menos minorar o seu débito, quando já citado para pagar a dívida, mesmo sob pena de penhora, o que não realizou. De sua vez, o credor tenta a efetivação do crédito desde 2017 – Id 7272026, sem qualquer iniciativa positiva do devedor. Sobre o assunto, calha transcrever o entendimento sedimentado do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIROS - CADEIA DE CESSÕES DE DIREITO SOBRE IMÓVEL - FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA EM EMBARGOS OPOSTOS POR OUTRO CESSIONÁRIO - ILEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO POSTERIOR PARA AJUIZAR NOVOS EMBARGOS - ARTIGO 42, § 3o, DO CPC - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A sentença proferida em embargos de terceiros que reconhece a ocorrência de fraude à execução, tornando ineficaz a alienação do bem constrito, estende seus efeitos a todos os cessionários, porquanto induz à litigiosidade do bem, atraindo a incidência do § 3o do artigo 42 do CPC. II - Conseqüentemente, o cessionário posterior não pode ser considerado terceiro na relação processual, não tendo legitimidade para figurar no pólo ativo de novos embargos de terceiros que tenha por objeto o mesmo bem. III - O pedido de gratuidade de justiça não analisado em primeira instância pode ser deferido em grau recursal, mormente quando a impugnação da parte contrária não logra infirmar a declaração de hipossuficiência. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido, tão-somente para suspender a exigibilidade dos encargos sucumbenciais. (Acórdão n.263544, 20050110742082APC, Relator: BENITO TIEZZI, Revisor: ESDRAS NEVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/08/2006, Publicado no DJU SECAO 3: 01/03/2007. Pág.: 77) Portanto, ainda que se tenha um título judicial da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em que declarado a nulidade do ato administrativo, no ponto, o cumprimento de sentença se pauta em sanção decorrente de ato improbo, tal como já esclarecido e decidido em sede do incidente de pré-executividade que retrata o Ministério Público. Como se sabe, a falta de um elemento estrutural de um negócio jurídico pode conduzir à sua invalidade. É, portanto, um nada no mundo jurídico, não reclamando ação própria sustar seus efeitos. Assim, a fraude contra credores, justamente por ser um vício social, não pode ser preservada e perpetuada sob a alegação de há coisa julgada sobre o tema. Note-se que o Código Civil direciona a atuação do operador do direito da seguinte forma: Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente (artigo 4o do CC); II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. (Ressalvam-se os grifos) Assim, mesmo que um negócio jurídico que era existente, mas inválido, tivesse surtido efeitos ao longo de determinado período, é certo que com a declaração de sua ineficácia/nulidade todos os atos que dele provieram devem ser considerados, de igual sorte, ineficazes. No mais, o credor não comprova que à época da alienação do estabelecimento não haveria outros bens pertencentes ao patrimônio das executadas passíveis de penhora e suficientes para abarcar o valor da dívida. E o artigo 591 do Código de Processo Civil assegura o pagamento de dívidas com o patrimônio presente e futuro do devedor. Aquilo que já deixou de pertencer àquele que deve não pode ser utilizado para o pagamento de créditos, ressalvada a hipótese de fraude, não configurada nos presentes autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para TORNAR INEFICAZ a alienação do veículo FIAT DUCATO MULTI, CHASSI 93W245H3392040539, RENAVAM00153231777, JIA 0394, e DETERMINAR a penhora e avaliação do veículo e posterior averbação da penhora do referido bem.” A fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real um bem que lhe pertence, em uma das situações previstas nos incisos do art. 792 do CPC/15, verbis: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. (Grifo nosso) Sobre o tema em apreço, merece destaque a doutrina de Nelson Nery Jr, em seus comentários ao Código de Processo Civil (2016): “2.1 SISTEMATIZAÇÃO DAS HIPÓTESES DE FRAUDE À EXECUÇÃO A jurisprudência do STJ já desfigurara por completo a sistemática originariamente prevista no art. 593 do CPC revogado. Na redação original do referido artigo, a averbação, no registro do bem, da existência de ação judicial não constituía requisito para a configuração da fraude à execução. Bastava a litispendência.25 O STJ, todavia, condicionou a fraude à execução ao registro da penhora do bem alienado ou à prova de má-fé do terceiro adquirente, tendo editado Súmula a esse respeito (Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Corte Especial, j. 18.03.2009, DJe 30.03.2009). Tal entendimento acabou imiscuindo no instituto da fraude à execução requisito típico da fraude a credores, qual seja, a má-fé.26 O atual CPC busca sistematizar o instituto da fraude à execução, fazendo-o de forma distinta da sistemática original do CPC revogado, e também, levemente distinta daquela consagrada na Súmula 375 do STJ. Se, de um lado, o registro ou averbação de constrição ou ação pendente passam a figurar como requisitos para a configuração da fraude à execução, de outro se elimina a má-fé do terceiro adquirente como tal, passando a falta de diligências do terceiro adquirente – na hipótese de ausência de registro ou averbação de ação ou constrição sobre o bem – a configurar fraude à execução. Assim, a alienação ou a oneração de bens será considerada em fraude à execução quando: (i) sobre os bens alienados ou onerados pender ação fundada em direito real ou pretensão reipersecutória, desde que a existência de tal demanda seja objeto de averbação no registro público; (ii) quando sobre os bens existir a averbação da existência de processo de execução, na forma do art. 828. Neste caso, contudo – já admitido na vigência do CPC revogado27 – trata-se de registro da pendência de processo de execução, e não de processo de conhecimento. (iii) quando sobre os bens houver sido averbada hipoteca judiciária ou de ato de constrição judicial originário da ação onde foi arguida a fraude à execução. (iv) quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Neste caso – previsto expressamente no inc. II do art. 593 do CPC revogado – dispensa-se a existência de averbações no respectivo registro do bem para que se configure a presunção relativa de fraude à execução. Aqui, contudo, o tratamento a ser dado ao instituto da fraude à execução dependerá da circunstância de o bem em questão ter ou não órgão de registro próprio. 2.2 BENS SUJEITOS OU NÃO SUJEITOS A REGISTRO PRÓPRIO: DIFERENÇA DE TRATAMENTO A hipótese do inc. IV do art. 792 é idêntica àquela do inc. II do art. 593 do CPC revogado. Desse modo, sendo o bem alienado ou onerado um daqueles sujeitos a registro próprio (ex. imóvel), aplicar-se-á o entendimento contido na Súmula 375 do STJ. É dizer: não tendo sido averbada a existência do processo ou de ato de constrição no registro do bem previamente à alienação ou oneração, terá o exequente de comprovar a má-fé do terceiro adquirente. Contudo, tratando-se de bem não sujeito a registro próprio (ex. obras de arte, equipamentos de informática etc.), o § 2.o do art. 792 estabelece ser ônus do terceiro adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias à aquisição do bem, devendo apresentar “certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem”. Por certidões pertinentes entenda-se, aqui, certidões negativas da justiça estadual e federal tanto do domicílio do vendedor quanto do local onde se encontra o bem onerado ou alienado. Deixando de fazê-lo, e vindo a oneração ou alienação a reduzir o executado/alienante à insolvência, reputar-se-á o ato em fraude à execução.” Grifamos Conforme se infere dos autos, a despeito de não ter quitado o débito executado, a recorrente alienou o mencionado veículo a terceiro. Na hipótese de não ter sido averbada a existência de processo ou de ato de constrição no registro previamente à alienação ou oneração, sendo o bem sujeito a registro próprio (veículo), incumbia ao credor comprovar de forma cabal a má-fé do terceiro adquirente, o que, em juízo de cognição sumária, não se verifica que foi efetivado. Ademais, há informações de que o veículo é imprescindível para o exercício da atividade econômica, de forma que, em princípio, incide a regra da impenhorabilidade do art. 833, V do CPC. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.019, II, do CPC). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator